Tribunal: STF
Processo: Rcl 62941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Goés & Nicoladelli Advogados Associados, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000999-76.2018.5.09.0088, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
2.	A reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego entre a sociedade advocatícia e a parte ora beneficiária, Norimar Charlau Oku, bem como decretada a nulidade do contrato de natureza civil que firmaram entre si, para fins de prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo associado. Sustenta que, ao assim proceder, o Juízo reclamado contrariou decisões desta Suprema Corte de observância obrigatória.
 
3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não seria a única forma válida de contratação.
 
4.	Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes, em potencial afronta às decisões reverenciadas. Menciona precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente e em sede de reclamação, nos quais reconhecida a legalidade da relação ora questionada.
 
5.	Requereu a concessão de medida liminar, para suspender todo e qualquer ato no processo de origem, até o julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.
 
6.	Em 25/10/2023, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0000999-76.2018.5.09.0088, ad referendum da segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 16).
 
7.	O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou as informações. Relata que aquele Tribunal Regional dispõe de nova composição turmária e que tem ciência da interpretação realizada por esta Suprema Corte a casos semelhantes ao que foi apreciado, mas que não verificou ocorrência de terceirização, entendendo que não há ofensa ou violação às decisões proferidas pelo STF (e-doc. 20).
 
8.	A parte beneficiária, Norimar Charlau Oku, em contestação, alega descabimento da reclamação, porquanto inepta a inicial. Aponta utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Afirma ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela improcedência do pedido inicial (e-doc. 25).
 
9.	A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual realizada de 10 a 20/11/2023, referendou a liminar concedida (e-doc. 47).
 
10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 52):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE ADVOGADO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. 
1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 
2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
3. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e o escritório reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, à licitude da figura do transportador autônomo nas atividades de transporte de cargas e de contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor. 
4. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
11.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça à parte beneficiária.
 
12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14.	Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
15.	Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
16.	Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
17.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
18.	No caso em tela, a 23ª Vara do Trabalho de Curitiba reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 12, p. 3-6):
 
“(...) RELAÇÃO DE EMPREGO 
Postula a Autora o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 2/5/2017 a 20/7/2018, na função de advogada. Argumenta que, não obstante a presença dos requisitos próprios da relação de emprego, “a reclamada obrigou a autora a assinar contrato de associação com a ré, sendo que sequer foi ratificado pela OAB/PR”. 
A parte passiva, por sua vez, defende a inexistência do vínculo de emprego, na medida em que a Autora “havia assinado, livre e conscientemente, Contrato de Associação com Advogado”. Destaca que “nenhum controle de produtividade e horário eram feitos, sendo que a Autora detinha de total liberdade para exercer suas funções”. Aponta que a Autora “sempre agiu com independência intelectual e organizacional”, bem assim que concomitantemente “realizava atendimento e execução de trabalhos de advocacia para clientes particulares”.
Pois bem, a primeira Ré (GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS) trata-se de sociedade de advogados, não residindo controvérsia quanto à prestação de serviços da Autora como advogada de 2/5/2017 a 20/7/2018. A relação foi formalizada mediante contrato de associação de advogado (fl. 110-114), o que, a princípio, resulta autorizado pelo artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que assim dispõe:
(...)
Sucede que vige no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma, cujo conteúdo preconiza que as relações jurídico-trabalhistas se definem pela situação de fato, isto é, pela forma como se realizou a prestação de serviços, pouco importando o nome que lhes foi atribuído pelas partes. Despreza-se a ficção jurídica. É sabido que muitas vezes a prestação de trabalho subordinado está encoberta por meio de contratos de Direito Civil ou Comercial. Compete ao intérprete, quando chamado a se pronunciar sobre o caso concreto, retirar essa roupagem e atribuir-lhe o enquadramento adequado, nos moldes traçados pelos artigos 2º e 3º da CLT.
trabalho subordinado está encoberta por meio de contratos de Direito Civil ou Comercial. Compete ao intérprete, quando chamado a se pronunciar sobre o caso concreto, retirar essa roupagem e atribuir-lhe o enquadramento adequado, nos moldes traçados pelos artigos 2º e 3º da CLT.
(...)
Não há margem para dúvidas, portanto, de que a direção da prestação dos serviços sempre foi concentrada na figura da primeira Ré, sem a propagada autonomia. Os documentos de fl. 24/26 confirmam a exigência de horário de trabalho, circunstância que, coligada à disposição no contrato relativa ao trabalho exclusivamente na sede da primeira Ré, revelam sistemática voltada à própria fiscalização da jornada cumprida.
(...)
No caso concreto, como visto, resulta presente a subordinação jurídica em sua dimensão estrutural, que na lição de Maurício Godinho Delgado se expressa pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente sua dinâmica de organização e funcionamento, caracterizando requisito próprio do trabalho subordinado.
O caráter de não eventualidade emerge com clareza dos elementos probatórios, perdurando a prestação dos serviços continuamente durante todo o período contratual, sem indícios de que a Autora se fizesse substituir por outrem na consecução da atividade (pessoalidade).
O pagamento da remuneração dava-se mediante salário fixo mensal, traço determinante que denota a fraude na contratação, tentando aparentar a existência de relação de associação entre advogado autônomo e sociedade. Não se verifica qualquer critério de partilha de resultados na atividade advocatícia, tão somente pagamento de salário fixo mensal à Autora. E ainda que as testemunhas ouvidas na prova emprestada adotada façam referências ao pagamento de “participação” ao advogado com mais de um ano (o que não se aplicou à Autora), não é possível extrair qualquer relação com à efetiva distribuição dos resultados da atividade contratada. Ao revés, a indicação de que o pagamento ocorreu no mesmo valor do salário fixo mensal permite entrever, inclusive, tratar-se de mera tentativa de mascarar o pagamento de décimo terceiro salário.
Frise-se que não resulta suficientemente comprovado pela parte passiva que a Autora efetivamente advogava, de forma concomitante, para clientes particulares. De toda sorte, a exclusividade não desponta como requisito da relação de emprego. Sendo assim, a prestação de serviços simultânea para outros tomadores não afasta a caracterização do vínculo empregatício, mesmo porque sequer resulta comprovada incompatibilidade de horários.
Por fim, irrelevante a alegada elaboração de teses jurídicas pela Autora, ou mesmo a confecção de novas peças jurídicas para utilização nos processos patrocinados pelo escritório, na medida em que o vínculo de emprego não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia (Lei nº 8.906, art. 18).
O que se conclui, portanto, é que a Autora supria mão-de-obra regular, jamais figurando como advogada associada. A anuência com a forma adotada não representa óbice ao reconhecimento da relação de emprego durante todo o período de prestação de serviços. Incide o princípio da primazia da realidade sobre a forma, norteador do Direito do Trabalho, que prega a caracterização do contrato laboral a partir da realidade fática, possibilitando a conclusão de que, no presente caso, está materializada a fraude na tentativa de desvirtuar a relação empregatícia havida, e tal princípio, combinado com a regra protetiva contida no artigo 9º da CLT, autoriza o reconhecimento do vínculo de emprego e da nulidade do contrato de associação formalizado.
A Justiça do Trabalho, cuja existência está calcada na aplicação dos direitos às relações de trabalho, não pode entender diferente, sob pena de esvaziar o conteúdo do princípio da primazia da realidade sobre a forma, bem assim o princípio da progressão social e melhoria das condições do trabalhador preconizado pela Constituição da República, que eleva os valores sociais do trabalho à condição de fundamento da República, ao lado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos III e IV; art. 7º).
Destarte, reputo comprovada a existência de trabalho subordinado, não eventual e remunerado (CLT, art. 3º), prestado pessoalmente pela Autora em favor da Ré GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego, com data de admissão em 2/5/2017 e desligamento 20/7/2018, na função de advogada.
O salário auferido ao longo do vínculo (e a respectiva evolução) será apurado pelos documentos de fl. 121-148.
Deverá, pois, a primeira Ré anotar a CTPS (CLT, art. 29, §2º, "c"), fazendo constar os dados relativos ao vínculo de emprego reconhecido, no prazo de 05 dias contados da intimação para cumprimento da obrigação, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00. Não cumprida espontaneamente a obrigação, a anotação deverá ser feita pela Secretaria desta Vara do Trabalho, sem prejuízo da cominação fixada.
É indevida a aplicação das multas previstas nos artigos 47 e 47-A da CLT, diante do seu caráter administrativo, não revertendo em favor da obreira. Rejeito o pedido nesse particular. (...).”
 
19.	Por sua vez, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região confirmou a sentença de 1º Grau e, em sede de recurso ordinário, invalidou o contrato social de sociedade de advogados, reconhecendo o vínculo empregatício, sob os seguintes termos (e-doc. 13, p. 3-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO DE EMPREGO – CONSEQUENTES
(...)
Pois bem. 
Incontroverso ter a reclamante se ativado como advogada junto ao primeiro reclamado, escritório de advocacia, de modo que, admitida a prestação de serviço, competia àquele provar que o relacionamento havido entre as partes não detinha a natureza preambularmente invocada. Desse ônus não se desincumbiu satisfatoriamente. 
Conquanto autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio associar-se o advogado autônomo a uma sociedade de advogados, o contrato firmado pelo recorrente e pela reclamante à prestação de serviço revela o desvirtuamento daquela situação, transparecendo, desde a sua origem, a relação de emprego instaurada.
Observa-se, de início, a ausência de formal contrato de associação, averbado no registro da sociedade de advogados, consoante preceitua o artigo 39, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/1994). Aliás, como se verifica às fls. 27/28, a Ordem dos Advogados do Brasil recusou-se a averbar o contrato de associação apresentado pelo reclamado, por entender presentes elementos que poderiam "dar azo a interpretação acerca da existência do requisito de subordinação, típica da relação de emprego." (destaquei).
E, de fato, analisado o mencionado contrato de associação, constata-se nítida a subordinação jurídica havida no liame, vez que, nada obstante consignado que "As partes reconhecem e declaram que não existe entre elas qualquer relação que não a objeto do presente contrato para a prestação dos serviços profissionais, inexistindo, especialmente, qualquer vínculo ou obrigação trabalhista e previdenciária entre a SOCIEDADE e o ASSOCIADO, nem tampouco entre os clientes e o ASSOCIADO" (cláus. 2ª - fl.110), desse mesmo documento exsurge a ausência de autonomia do associado, registrando expressamente a competência da sociedade à orientação geral e fiscalização das atividades a serem executadas; a obrigação deste em "prestar os serviços jurídicos que lhe forem solicitados pela SOCIEDADE, em sua sede ou diretamente na sede dos clientes, quando necessário, observados os prazos determinados para cada caso" e "relatar aos sócios da SOCIEDADE o resultado da participação em cursos, seminários propiciados por ela, entregando-lhe cópias do material didático recebido em decorrência da participação em tais eventos" (v.g. cláus. 3ª e 4ª - fls. 110/112). Ainda. Conquanto acordada contraprestação, a título de honorários, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, além de 33,33% dos honorários recebidos do atendimento de clientes por ela angariados, não possuía a reclamante autonomia para ajustá-los diretamente com o cliente, tampouco cobrá-los, salvo expressa autorização da Sociedade (cláus. 13ª - fl.113).
(...)
Dos depoimentos supra resulta ausente proibição ao atendimento pelos advogados associados de clientes particulares, o que não ocorria, quiçá, em razão do volume de trabalho no primeiro reclamado. Ainda que assim não fosse e tenha a obreira prestado serviços a terceiros, esse fato, por si só, não se mostraria impeditivo ao vínculo de emprego, vez que e este não exige exclusividade a um tomador. 
De outra banda, conquanto contrárias as versões ofertadas por Cláudia Regina Ceccone, pela preposta do primeiro reclamado, nos autos 0000818-21-2018-5-09-0009 Rodrigo e Karla Rocha, mais convincente os depoimentos do reclamante, nos autos retrocitados, e das testemunhas André Fontoura Correa e Nayara Bortolotti, no sentido de que sujeitavam-se ao cumprimento de horário; o trabalho deveria ser desenvolvido no escritório e concluído no próprio dia; que havia fiscalização das peças elaboradas, algumas, inclusive, dependentes de autorização ao protocolo, vez que também ratificados pelos documentos acostados às fls. 24-26-39/44 e 58 ("eu não farei mais cumprimento de sentença já chega"; "norimar, não existe essa possibilidade, não escolhemos o que fazemos aqui"), em consonância com os termos do contrato de associação mencionado inicialmente.
Registre-se, finalmente, que a "bonificação", alegada em defesa e mencionada pela testemunha Karla (após um ano de trabalho), cujo recebimento pela reclamante restou indemonstrado, ainda que assim tivesse ocorrido, não se vinculava à produtividade da trabalhadora (parcela de honorários), tratando-se de mera gratificação. 
Todos os fatos supra denunciam a ausência de autonomia da reclamante no trabalho prestado, ratificando, ao contrário, a subordinação jurídica ao primeiro reclamado (Góes & Nicoladelli), própria da relação de emprego, com a qual desde logo acenou a própria OAB e reconhecida na origem. 
Por tudo, mantenho a r.sentença, valendo ressaltar, que já determinado o abatimento dos valores pagos, por ocasião da rescisão contratual, falta interesse recursal ao primeiro reclamado, no particular.  (...).”
 
20.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de sociedade de advogados, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
21.	Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, bem como em face das impropriedades do instrumento contratual, destacadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a própria OAB, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
22.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios ou associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
23.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
24.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
25.	 Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
26.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
27.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
28.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Processo nº 0000999-76.2018.5.09.0088, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator